Tribunal: TJMT
Processo: 0013371-12.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013371-12.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0013371-12.2018.8.11.0004 – PROCESSO DE ORIGEM [0011492-67.2018.8.11.0004]

APELANTE: ROBERTO ANGELO DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0013371-12.2018.8.11.0004

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PREFEITO – RESPONSABILIDADE PESSOAL PELA MULTA COMINATÓRIA – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL QUE VEDA SUA FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo previsto no Termo de Ajustamento de Conduta a responsabilidade pessoal do prefeito pelo cumprimento do acordado, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte.

2. Constitui ônus do Embargante, no Embargo à Execução, comprovar o cumprimento da obrigação assumida em Termo de Ajustamento de Conduta.

3. A
multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.

4. Em relação ao M
inistério Público se aplica o art. 128, § 5o, inc. II, alínea “a”, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais.

5. Recurso parcialmente provido.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0013371-12.2018.8.11.0004 – PROCESSO DE ORIGEM [0011492-67.2018.8.11.0004]

APELANTE: ROBERTO ANGELO DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Embargo à Execução no 0013371-12.2018.8.11.0004, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 96696964).

Sustenta o Apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar como executado. Aduz que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Apelado e o município de Barra do Garças/MT, tendo atuado como representante em decorrência do exercício do cargo de prefeito. Afirma que a execução deve ser movida contra o município, parte legítima para figurar no polo passivo.

No mérito, afirma o cumprimento parcial do Termo de Ajustamento de Conduta, no que se refere à certidão de regularidade emitida pelo Conselho Federal de Medicina em relação ao Hospital e Pronto Socorro Milton Pessoa Morbeck. Argumenta que o valor da multa é excessivo, podendo ser reduzida na forma do art. 413 do Código Civil.

A pretensão recursal se volta para: i) reconhecer a ilegitimidade passiva para execução, com nulidade da cláusula 5a do Termo de Ajustamento de Conduta; ii) no mérito, parcial provimento do recurso para redução em 50% da multa; iii) exclusão da condenação de verba honorária.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 96696976).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta pelo desprovimento recursal (Id. 148523196).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0013371-12.2018.8.11.0004 – PROCESSO DE ORIGEM [0011492-67.2018.8.11.0004]

APELANTE: ROBERTO ANGELO DE FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar como executado. Aduz que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Apelado e o município de Barra do Garças/MT, tendo atuado como representante em decorrência do exercício do cargo de prefeito. Afirma que a execução deve ser movida contra o município, parte legítima para figurar no polo passivo.

Consta da cláusula 5a do Termo de Ajustamento de Conduta no 30/2017 – 1a PJUSCÍVEL/BG/MT:

CLÁUSULA QUINTA – DA MULTA COMINATÓRIA: 5.1 – Em caso de descumprimento, pelo COMPROMITENTE, de quaisquer das obrigações assumidas neste COMPROMISSO, incidirá multa cominatória, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Lei no 7.347/1985, art. 5o, § 6o) por cada cláusula, a ser ressarcida ao Fundo Municipal de Saúde,
admitida a responsabilização pessoal dos subscritores
, a ser paga independentemente da ação executiva da obrigação de fazer, sem prejuízo de outras medidas legais.

(Destaquei)

Deve ser observado, por relevante, que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Ministério Público e o município de Barra do Garças/MT, porém constou cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.957.741-MG decidiu que
a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento
da obrigação, conforme se vê da ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA
(TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER.

INEXECUÇÃO.
MULTA
COMINATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
DO
PREFEITO
. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL. CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO. TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público.

2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede.

3. A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais (Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" (AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2014).

4. O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (
Termo
de
Ajustamento
de
Conduta
) e repeliu a
responsabilidade
pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada - endereçada expressamente ao representante legal do Município - e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal - o
Prefeito,
portanto - se houvesse inadimplemento da
conduta.
Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida.

5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que "a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade.

6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar
multa
diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos
termos
do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...) O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de
multa
cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais' (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" (AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro GurgeldeFaria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).

7. Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público.

8. Agravo Interno não provido.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A MUNICIPALIDADE, REPRESENTADA, NO ATO, PELO PREFEITO - OBRIGAÇÃO CONSISTENTE EM IMPLEMENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE AÇÕES CONCRETAS E EFETIVAS NO COMBATE A DENGUE E SEU VETOR. DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. AÇÃO VOLTADA CONTRA A PESSOA FÍSICA DO EX-PREFEITO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. VALIDADE. ANUÊNCIA DE TODAS AS CLÁUSULAS INSERTAS NO TAC. ILEGITIMIDADE AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DO ART. 128, § 5o, INC. II. “A”, DA CF/88 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Conquanto os efeitos jurídicos da obrigação assumida por representante do Poder Público sejam a este último imputados, mostra-se imprópria a alegação de ilegitimidade de parte quando consta do termo de ajustamento de conduta cláusula de responsabilidade pessoal da pessoa natural na eventualidade de descumprimento da obrigação assumida. A responsabilidade da multa cominatória pelo descumprimento da tutela judicial, autorizada pelo CPC (art. 461, § 2o), recai sobre a pessoa do agente público e não sobre o ente público. Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do Ministério Público, à luz do disposto no art. 128, §5o, II, “a”, da CF/88.

(N.U 0000701-71.2012.8.11.0029, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 13/12/2013)

É possível afirmar, frente a isso, que o Apelante aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta, assumindo responsabilidade pessoal pela multa cominatória.

Aliado a isso, observo que inexiste qualquer nulidade na cláusula ou mesmo no Termo de Ajustamento de Conduta, tanto é que o Apelante não arguiu nenhum dos defeitos do negócio jurídico.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

No mérito, o Apelante afirma o cumprimento parcial do Termo de Ajustamento de Conduta, no que se refere à certidão de regularidade emitida pelo Conselho Federal de Medicina em relação ao Hospital e Pronto Socorro Milton Pessoa Morbeck. Argumenta que o valor da multa é excessivo, podendo ser reduzida na forma do art. 413 do Código Civil.

Na cláusula 2a do Termo de Ajustamento de Conduta foram firmadas as seguintes obrigações:

i) no prazo de 90 (noventa) dias, apresentar certidão de regularidade emitida pelo Conselho Federal de Farmácia, bem como licença sanitária;

ii) assegurar a emissão das certidões, adimplindo todo e qualquer encargo imposto pelo Conselho Federal de Farmácia ou Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso;

iii) encaminhar, no prazo de 100 (cem) dias, cópia da certidão e licença ao compromissário.

O ajuste foi firmado em 25.9.2017, sendo certo que o Apelante não comprovou, objetivamente, o cumprimento da obrigação constante da cláusula 2a.

Dos documentos anexados aos autos é possível observar que o Apelante cumpriu com a obrigação contida na cláusula 1a, consistente na obtenção da certidão de regularidade emitida pelo Conselho Federal de Farmácia em relação à farmácia interna do Hospital e Pronto Socorro Milton Pessoa Morbeck.

Esse cumprimento parcial foi reconhecido pelo Exequente, ora Apelado, tanto é que na execução pleiteia o pagamento da multa em decorrência do descumprimento da cláusula 2a.

Em síntese, o Apelante não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para comprovar o cumprimento da obrigação, não tendo cumprido com o previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Essa regra de julgamento, que é dirigida ao juiz no momento do julgamento, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que no exercício da autoridade estatal, não pode o julgador, a seu arbítrio, escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o Apelante, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. A regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como
Normentheorie
(PATTI, Salvatore.
Prove – Disposizioni generali
, p. 85), seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

De acordo com essa doutrina cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real. (Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve o Apelante arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse.

Também observo que o valor da multa não é excessivo, sendo compatível com as obrigações assumidas.

Aliado a isso, registro que o ajuste de conduta foi firmado espontaneamente pelas partes, tornando-se imprescindível seu cumprimento, conforme decidido por este e. Tri
bunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – LITISPENDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO TAC NÃO CONFIGURADA – EMISSÃO DE CAR E LAU - DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA ATENDER AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AFASTADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS – FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DOS RECORRENTES – AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – LEGALIDADE – DIREITO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO – (...) 3
.
Quanto ao prazo para o cumprimento das obrigações assumidas pelo Recorrentes, não há qualquer irregularidade, isso porque, o TAC corresponde a um ajuste de vontades entre as partes. O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) é um instrumento de natureza consensual, de modo que, as partes não estão obrigadas a aceitar as condições nele impostas. Todavia, uma vez aceitas, surge o dever de cumprimento das cláusulas estabelecidas, constituindo-se o TAC título executivo extrajudicial hábil para aparelhar a execução.
(...)
(N.U 0002718-98.2013.8.11.0044, Ap 28701/2016, DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

Tem-se que a multa fixada visa fazer com que as obrigações pactuadas sejam cumpridas. Assim, o valor arbitrado deverá ser eficaz, sob pena de perder seu objetivo e que a prática da inobservância ao que é firmado em títulos executivos extrajudiciais tornem-se corriqueiras, gerando insegurança jurídica.

Por fim, no que se refere ao honorário advocatício entendo que a pretensão recursal merece provimento.

Em relação ao M
inistério Público se aplica o art. 128, § 5o, inc. II, alínea “a”, da Constituição Federal, que estatui como vedação o recebimento, a qualquer título e sob qualquer pretexto, de honorários, percentagens ou custas processuais.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para determinar a exclusão do pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023